Tribunal: TJMT
Processo: 1032917-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032917-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), SONTAG & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.583.505/0001-14 (AGRAVANTE), ANTONIO FISCHER - CPF: 255.764.539-72 (AGRAVADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a correção dos valores pelo IGPM/FGV, acrescido do INPC, e fixando sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) a alteração dos critérios de correção monetária estabelecidos na sentença transitada em julgado; (ii) a base de cálculo da indenização e (iii) a distribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida alterou os critérios de correção monetária fixados na sentença transitada em julgado, afrontando o princípio da coisa julgada (CPC, art. 502). A correção deve observar exclusivamente o IGPM/FGV, nos termos do título executivo judicial.4. A base de cálculo da indenização deve corresponder ao valor médio mensal de R$ 17.654,49, vigente durante todo o período da retenção indevida do imóvel, conforme determinado no título executivo.5. A distribuição recíproca dos honorários não se justifica, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada em sua maior parte. A verba honorária deve incidir sobre o valor total da condenação, afastando-se a incidência do IPCA como fator de atualização.6. Mantida a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (Código Civil, art. 405).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É vedada a alteração dos critérios de correção monetária fixados em sentença transitada em julgado, devendo prevalecer o índice estabelecido no título executivo. A condenação deve ser calculada com base no valor médio mensal fixado, sendo indevida a distribuição proporcional da sucumbência quando a maior parte da impugnação ao cumprimento de sentença for rejeitada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SONTAG & CIA LTDA., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Materiais e Morais em fase de Cumprimento de Sentença n. 0002995-88.2014.8.11.0009, código 90050, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como aplicou sucumbência recíproca às partes, condenando-as ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, distribuídos proporcionalmente entre as partes, conforme previsto no art. 85, § 2º, do CPC, no montante de 50% para cada.

Sustenta a parte agravante que não deve incidir a partir do cumprimento de sentença, qualquer fator de correção monetária relativamente base de cálculos de 123 meses em que o imóvel permaneceu em poder do agravada, sendo suficiente a utilização do valor médio-mensal atualizado, não inferior a R$ 17.654,49 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), durante o período, nos termos deduzidos pela agravante no pedido de cumprimento de sentença. Portanto, a reforma da decisão recorrida é necessária.

Argumenta que a r. decisão recorrida fixou que: “o valor do aluguel deve ser reajustado anualmente pelo IGPM/FGV, acrescido de correção monetária pelo INPC (mais benéfico para o devedor) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, atualizando os valores ano a ano desde o valor inicial que era de R$ 11.250,00”, acarretando, com isso, a dupla incidência de dois fatores de correção monetária (IGP-M/FGV e INPC/IBGE) sobre a mesma base de cálculo, o que não se admite diante dos termos da própria sentença e da lei.

Argui que a r. decisão proferida em acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença não deve alterar a substância da coisa julgada, especialmente quando a fixação do ônus sucumbencial atendeu com os termos da lei e consignou, de forma expressa, que o percentual (10%) se aplica sobre o valor total da condenação, depois de sua apuração em liquidação de sentença.

Requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a r. decisão recorrida e fixar, em consonância com a sentença transitada em julgado, a condenação indenizatória no valor líquido de R$ 1.731.502,27 (um milhão setecentos e trinta e um mil, quinhentos e dois reais e vinte e sete centavos), correspondente ao preço médio do aluguel mensal de R$ 17.654,49 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), em todo período; o provimento do recurso interposto para fixar a incidência da correção monetária sobre o valor indicado acima (pedido “a”) pela variação do IGP-M/FGV no período, isto é, a partir de junho de 2017, data da retomada da posse do imóvel, até a data do efetivo pagamento da dívida; sendo outro entendimento, seja provido o recurso para, alternativamente, fixar a incidência da correção monetária sobre o valor indicado acima (pedido “a”) pela variação do INPC/IBGE no período, isto é, a partir de junho de 2017, data da retomada da posse do imóvel, até a data do efetivo pagamento da dívida;

Provido o recurso para restabelecer a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação apurada em liquidação de sentença, afastando, com isso, a incidência do IPCA como índice de correção monetária dos honorários advocatícios; d. Provido o recurso para redistribuição do ônus sucumbencial.

Ausente o pedido liminar. (id. 254197153)

Informações. (id. 254337691)

Contrarrazões. (id. 259983655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por SONTAG & CIA LTDA., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Materiais e Morais em fase de Cumprimento de Sentença n. 0002995-88.2014.8.11.0009, código 90050, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como aplicou sucumbência recíproca às partes, condenando-as ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, distribuídos proporcionalmente entre as partes, conforme previsto no art. 85, § 2º, do CPC, no montante de 50% para cada.

Pois bem.

Primeiramente cabe ressaltar que a preliminar aventada nas contrarrazões de não conhecimento do agravo por inadmissibilidade do recurso em face a r. decisão agravada, deva ser rejeitada; eis que a jurisprudência consolidada no STJ assenta compreensão segundo a qual o recurso cabível contra decisão em impugnação ao cumprimento de sentença é o de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação apenas no caso em que haja extinção da execução, o que não é a hipótese dos autos, pois houve apenas o acolhimento parcial do incidente para reajustar o índice, com as devidas correções dos juros.

A decisão agravada deve ser reformada pelos seguintes fundamentos:

A sentença transitada em julgado condenou o agravado ao pagamento de indenização por perdas e danos exclusivamente materiais, no valor correspondente ao preço médio do aluguel do imóvel, com base na privação da posse no período de março de 2007 a maio de 2017, adotando o montante de R$ 17.654,49 mensais como referência.

A decisão recorrida, ao estabelecer um novo critério de correção monetária, alterando a base de cálculo para um valor inicial inferior (R$ 11.250,00), ignorou os fundamentos fixados na sentença, promovendo uma revisão indevida da condenação, em afronta ao art. 502 do CPC.

O cálculo da indenização deve observar a correção monetária pelo IGPM/FGV, desde a data de cada vencimento, pois a própria sentença de mérito adotou esse índice como referência. A decisão recorrida impôs um critério misto (IGPM + INPC), que não guarda consonância com a determinação judicial anterior.

Além disso, a imposição da correção pelo INPC, sob o fundamento de ser “mais benéfico ao devedor”, configura uma interpretação que favorece indevidamente o executado, alterando o escopo da condenação.

A decisão agravada acertou ao determinar a incidência dos juros de mora de 1% ao mês desde a citação (14/10/2015), conforme previsto no art. 405 do Código Civil. Portanto, neste ponto, não há reparo a ser feito.

A fixação de sucumbência recíproca não se justifica, pois a maior parte da impugnação do agravado foi rejeitada. O reconhecimento parcial de ajustes na atualização monetária não altera substancialmente o resultado da execução, sendo indevida a divisão proporcional de honorários.

A remuneração dos patronos deve incidir sobre o valor integral da condenação (10% sobre o montante apurado na liquidação), sem a imposição do IPCA como índice de correção, já que a sentença transitada em julgado não determinou tal critério.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para: (i) restabelecer os critérios de correção monetária conforme a sentença transitada em julgado, adotando exclusivamente o IGPM/FGV como índice de atualização da indenização, afastando a aplicação do INPC; (ii) fixar a indenização com base no valor médio mensal de R$ 17.654,49, desde março de 2007 a maio de 2017, conforme determinado no título executivo; (iii) reformar a distribuição do ônus sucumbencial, para determinar que o agravado arque integralmente com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação apurado na liquidação, afastando a incidência do IPCA como índice de atualização; (iv) manter a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (14/10/2015), nos termos do art. 405 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025